Tribunal: STF
Processo: HC 191203
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA 691 DO STF. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO PERANTE O STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o julgamento do mérito do habeas corpus originário resulta na perda do objeto daquele impetrado na instância superior, no qual é impugnada a decisão indeferitória da liminar na origem. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 591.598/SP – eDOC.03)
    Busca-se, em síntese, a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente, por prisão domiciliar, à luz da Recomendação 62/2020, pois integraria o grupo de risco para o contágio para o novo coronavírus.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a matérias ora articulada, - relacionada à substituição da prisão preventiva por domiciliar - não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
     Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Ademais, no que tange à matéria de fundo articulada, tampouco antevejo ilegalidade manifesta na decisão exarada pelo Tribunal de Origem, que ao negar o pleito de prisão domiciliar asseverou: “embora a documentação encartada a fls. 154/177demonstre que o paciente seja acometido por insuficiência hipofisária parcial, não ficou comprovada, de plano, a impossibilidade de realização do tratamento médico de que ele venha a necessitar no cárcere, bem como nada indica que a unidade prisional não está tomando as devidas providências para evitar a propagação do coronavírus.”
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente